Tribunal: STJ
Processo: 0002130-89.2010.8.16.0163
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2923578 - PR (2025/0154160-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: AMARILDO DOS SANTOS
AGRAVANTE
: PEDRO OTAVIO PORTO DOS SANTOS (MENOR)
AGRAVANTE
: APARECIDA DE FATIMA RODRIGUES DOS SANTOS
ADVOGADOS
: MARLY APARECIDA PEREIRA FAGUNDES - PR016716
RODRIGO FAGUNDES NOCETI - PR059803
ROGÉRIO URSI VENTURA - PR112951
ARNALDO SAMPAIO DE MORAES GODOY - DF023332
AGRAVADO
: COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMÉRICAS - AMBEV
ADVOGADOS
: AUGUSTO PASTUCH DE ALMEIDA - PR029178
GUSTAVO DE ALMEIDA FLESSAK - PR031435
FABIO VACELKOVSKI KONDRAT - PR036767
ALESSANDRO DULEBA - PR036348
RODRIGO VISSOTTO JUNKES - PR033453
ANDRÉ MURILO BERLESI - PR048619
VINICIUS RIBEIRO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA - DF019680
ALAN EMANUEL GOMES VENZI GONÇALVES - DF046946
AGRAVADO
: ROGERIO PASCOAL GRECO OURINHOS
ADVOGADO
: JOSE EDUARDO MIRANDOLA - SP247198
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO
DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE
VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. REJEIÇÃO. CULPA EXCLUSIVA
DA
VÍTIMA.
EXISTÊNCIA.
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. No caso, o Tribunal de origem reformou a sentença para julgar
improcedente o pedido de indenização por danos materiais e morais,
anotando que o produto vendido pelas rés (barril de chope) continha todas
as informações necessárias para o seu manuseio com segurança e que a
explosão do produto decorreu da culpa exclusiva da vítima. A reforma
dessas conclusões encontra óbice na Súmula no 7/STJ.
2. O óbice da Súmula no 7/STJ prejudica o exame do dissídio
jurisprudencial.
3 . Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
07/10/2025
13/10/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
15 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51407301 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 15/10/2025 10:21:02
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: 5fd8e6e5-8a99-43ae-a657-107f2db7e973

Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA51407301 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 15/10/2025 10:21:02
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: 5fd8e6e5-8a99-43ae-a657-107f2db7e973

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2923578 - PR (2025/0154160-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: AMARILDO DOS SANTOS
AGRAVANTE
: PEDRO OTAVIO PORTO DOS SANTOS (MENOR)
AGRAVANTE
: APARECIDA DE FATIMA RODRIGUES DOS SANTOS
ADVOGADOS
: MARLY APARECIDA PEREIRA FAGUNDES - PR016716
RODRIGO FAGUNDES NOCETI - PR059803
ROGÉRIO URSI VENTURA - PR112951
AGRAVADO
: COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMÉRICAS - AMBEV
ADVOGADOS
: AUGUSTO PASTUCH DE ALMEIDA - PR029178
GUSTAVO DE ALMEIDA FLESSAK - PR031435
FABIO VACELKOVSKI KONDRAT - PR036767
ALESSANDRO DULEBA - PR036348
RODRIGO VISSOTTO JUNKES - PR033453
ANDRÉ MURILO BERLESI - PR048619
VINICIUS RIBEIRO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA - DF019680
ALAN EMANUEL GOMES VENZI GONÇALVES - DF046946
AGRAVADO
: ROGERIO PASCOAL GRECO OURINHOS
ADVOGADO
: JOSE EDUARDO MIRANDOLA - SP247198
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO
DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE
VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. REJEIÇÃO. CULPA EXCLUSIVA
DA
VÍTIMA.
EXISTÊNCIA.
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. No caso, o Tribunal de origem reformou a sentença para julgar
improcedente o pedido de indenização por danos materiais e morais,
anotando que o produto vendido pelas rés (barril de chope) continha todas
as informações necessárias para o seu manuseio com segurança e que a
explosão do produto decorreu da culpa exclusiva da vítima. A reforma
dessas conclusões encontra óbice na Súmula no 7/STJ.
2. O óbice da Súmula no 7/STJ prejudica o exame do dissídio
jurisprudencial.
3 . Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por AMARILDO DOS SANTOS e OUTROS
contra a decisão que negou seguimento ao recurso especial.
O apelo extremo, fundamentado no art. 105, III, alíneas "a" e "c", da
Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça
do Estado do Paraná assim ementado:

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS – EXPLOSÃO DE BARRIL DE CHOPE QUE PROVOCOU A MORTE DO
FILHO E GENITOR DOS AUTORES – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA
Documento eletrônico VDA50585215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 10:00:02
Código de Controle do Documento: 3abf89a0-2b4a-4a16-9158-4d9d75a88a11

– RECURSOS DAS RÉS – (1) PRELIMINAR ARGUIDA PELOS AUTORES, EM
CONTRARRAZÕES, DE NÃO CONHECIMENTO DOS APELOS POR VIOLAÇÃO
AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NÃO ACOLHIMENTO – RAZÕES
RECURSAIS QUE REBATEM SUFICIENTEMENTE A MATÉRIA TRATADA NA
SENTENÇA RECORRIDA – (2) NÃO CONHECIMENTO DOS PEDIDOS
RECURSAIS DE CONDENAÇÃO DA TESTEMUNHA POR CRIME DE FALSO
TESTEMUNHO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – (3) SENTENÇA QUE, NÃO
OBSTANTE A ANTERIOR DECISÃO NÃO IMPUGNÁVEL POR AGRAVO DE
INSTRUMENTO, SOBRE A INAPLICABILIDADE DO CDC E A APLICAÇÃO DA
REGRA GERAL SOBRE O ÔNUS DA PROVA, RECONHECEU A INCIDÊNCIA
DAQUELE DIPLOMA LEGAL E A RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS RÉS,
ACRESCENTANDO
OUTROS
FUNDAMENTOS
PARA
EMBASAR
A
CONDENAÇÃO – INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO PRO JUDICATO ACERCA
DE MATÉRIA PROBATÓRIA E FALTA DE PREJUÍZO ÀS RÉS QUE
RECORRERAM, DEVOLVENDO AO TRIBUNAL OS REFERIDOS TEMAS - (4)
DEMONSTRAÇÃO PELA PROVA ORAL QUE A VÍTIMA, PELA SÉTIMA VEZ NO
FESTEJO ANUAL REALIZADO, MONTOU BARRACA PARA A VENDA DE
CHOPE, OBTENDO DE FORNECEDORES DISTINTOS OS RESPECTIVOS
EQUIPAMENTOS - CAUSA DA EXPLOSÃO ATESTADA NO LAUDO PERICIAL
ELABORADO PELA POLÍCIA CIENTÍFICA, QUE NÃO CONSTATOU A
EXISTÊNCIA DE VÍCIO/DEFEITO NOS COMPONENTES PERICIADOS,
INCLUINDO O BARRIL – EXPLOSÃO OCASIONADA PELO EXCESSO DE
PRESSÃO INTERNA NO BARRIL QUE ESTAVA ACOPLADO AO CILINDRO DE
GÁS, PORÉM SEM VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO COM MANÔMETRO –
INEXISTÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DE
PRODUTOS UTILIZADOS PARA A EXTRAÇÃO ELÉTRICA DE CHOPE DO
BARRIL – AUSÊNCIA DE REGRA QUE OBRIGUE O FORNECIMENTO DO
CILINDRO DE CO2 EM CONJUNTO COM VÁLVULAS DE SEGURANÇA E
DEMAIS
EQUIPAMENTOS,
CONSTANDO
NAQUELE
PRODUTO
RECOMENDAÇÕES SOB O SEU MANUSEIO E AVISO DE USO EXCLUSIVO
POR PESSOA TECNICAMENTE QUALIFICADA – AUSÊNCIA DE NEXO
CAUSAL ENTRE O EVENTO DANOSO E AS CONDUTAS DA FABRICANTE DO
CHOPE E PROPRIETÁRIA DO BARRIL (RÉ/AMBEV) E DA FORNECEDORA
DO CILINDRO DE GÁS (CORRÉ/OURIGELO) – ACIDENTE OCASIONADO POR
CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA (...). Apelação 1, interposta pela Ré Ambev,
conhecida em parte e provida. Apelação 2, interposta pela Ré Ourigelo,
conhecida em parte e provida" (e-STJ fls. 1.106/1.107).

No especial, os recorrentes apontam violação do art. 12,
, § 3o, III, do
caput
Código de Defesa do Consumidor. Sustentam, ainda, divergência jurisprudencial com
acórdão proferido pela 2a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo.
As razões recursais expõem as seguintes teses:
(a) responsabilidade objetiva pelo fato do produto. Argumentam que a
decisão recorrida deixou de aplicar corretamente o art. 12 do CDC, ao afastar a
responsabilidade das rés sob fundamento de culpa exclusiva da vítima. Alegam que os
fornecedores não expuseram informações e advertências adequadas sobre o manuseio
de cilindro de barril de chope, tampouco retiraram de circulação produto fabricado em
1981, em desacordo com as normas de segurança;
(b) inadequação do fundamento da culpa exclusiva da vítima. Defendem
que o Tribunal de origem equivocou-se ao acolher a excludente prevista no art. 12, §
3o, III, do CDC, pois a conduta da vítima não teria rompido o nexo causal, sendo de
rigor o reconhecimento da responsabilidade objetiva das rés; e
(c) divergência jurisprudencial. Afirmam existir interpretação divergente
sobre a aplicação do art. 12 do CDC, indicando precedente do TJSP que reconheceu a
responsabilidade do fornecedor em hipótese análoga.
Contrarrazões às e-STJ fls. 1.240/1.258, 1.259/1.275 e 1.279/1.286.
Documento eletrônico VDA50585215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 10:00:02
Código de Controle do Documento: 3abf89a0-2b4a-4a16-9158-4d9d75a88a11

O recurso especial foi obstado na origem, o que deu ensejo à interposição
deste agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
O apelo não merece conhecimento.
No caso, os recorrentes sustentam, em síntese, a violação do art. 12 do
Código de Defesa do Consumidor, alegando, de um lado, ofensa ao dever de
informação e, de outro, a inexistência de culpa exclusiva da vítima, de modo a
restabelecer a sentença de procedência.
Com efeito, o Tribunal de origem, soberano na análise do conjunto fático-
probatório, foi categórico ao consignar que

"(...) não obstante a expressa advertência indicada no cilindro de
CO2 sobre o uso exclusivo por pessoas tecnicamente qualificadas, optou por
conectá-lo, sem qualquer auxílio técnico, ao barril e à chopeira elétrica,
assumindo os riscos com a montagem e o manuseio de todos os itens no
local em que realizaria a venda de chope, deixando de adquirir e instalar a
válvula redutora de pressão com manômetro, o que resultou em excesso de
pressão no barril e, consequentemente, na sua explosão, levando-a à óbito;
daí o provimento das apelações para julgar improcedência a demanda" (e-
STJ fl. 1.133).

Desse modo, infirmar a conclusão do acórdão recorrido, para reconhecer a
suposta falha no dever de informação, demandaria o revolvimento do acervo fático-
probatório dos autos, providência inviável na estreita via do recurso especial, nos
termos da Súmula no 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja
recurso especial."
No mesmo sentido, quanto à alegação de que não restou caracterizada
culpa exclusiva da vítima, do mesmo modo não há como conhecer do apelo, visto
que o acórdão estadual, amparado em prova pericial e testemunhal, concluiu pela
adoção de condutas imprudentes por parte da vítima, consideradas determinantes
para a explosão do barril de chope, e afastou tanto a alegação de ato ilícito praticado
pelas rés, quanto ao nexo causal entre a conduta delas e o evento danoso.
Modificar tal entendimento, a fim de afastar a excludente de
responsabilidade, implicaria, ainda, revisitar o conjunto probatório dos autos — o que
encontra óbice intransponível na Súmula no 7/STJ.
No que se refere à alegação de dissídio jurisprudencial, igualmente não
merece prosperar.
Com efeito, esta Corte tem firme entendimento de que a incidência da
Súmula no 7/STJ, que obsta o conhecimento de recurso especial quando o
acolhimento da pretensão depende do reexame do conjunto fático-probatório,
prejudica a análise do dissídio jurisprudencial.
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 12% (doze por
cento) sobre o valor da causa, os quais devem ser majorados para o patamar de 13%
(treze por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do art. 85, § 11,
Documento eletrônico VDA50585215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 10:00:02
Código de Controle do Documento: 3abf89a0-2b4a-4a16-9158-4d9d75a88a11

do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da justiça, se for o
caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50585215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 10:00:02
Código de Controle do Documento: 3abf89a0-2b4a-4a16-9158-4d9d75a88a11

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.923.578 / PR
Número Registro: 2025/0154160-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00006955520258160163
00009336520118160163
00021308920108160163
21308920108160163
6955520258160163 695552025816016300009336520118160163 9336520118160163
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AMARILDO DOS SANTOS
AGRAVANTE : PEDRO OTAVIO PORTO DOS SANTOS (MENOR)
AGRAVANTE : APARECIDA DE FATIMA RODRIGUES DOS SANTOS
ADVOGADOS : MARLY APARECIDA PEREIRA FAGUNDES - PR016716
RODRIGO FAGUNDES NOCETI - PR059803
ARNALDO SAMPAIO DE MORAES GODOY - DF023332
ROGÉRIO URSI VENTURA - PR112951
AGRAVADO
: COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMÉRICAS - AMBEV
ADVOGADOS : AUGUSTO PASTUCH DE ALMEIDA - PR029178
GUSTAVO DE ALMEIDA FLESSAK - PR031435
VINICIUS RIBEIRO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA - DF019680
FABIO VACELKOVSKI KONDRAT - PR036767
ALESSANDRO DULEBA - PR036348
RODRIGO VISSOTTO JUNKES - PR033453
ANDRÉ MURILO BERLESI - PR048619
Documento eletrônico VDA51384599 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:56:32
Código de Controle do Documento: dd1d50ba-19be-464e-82a4-3234943895c1

ALAN EMANUEL GOMES VENZI GONÇALVES - DF046946
AGRAVADO
: ROGERIO PASCOAL GRECO OURINHOS
ADVOGADO
: JOSE EDUARDO MIRANDOLA - SP247198
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51384599 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:56:32
Código de Controle do Documento: dd1d50ba-19be-464e-82a4-3234943895c1